Tribunal: TJDFT
Processo: 0000016-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000016-21.2019.8.07.0000 RECORRENTE: WELERSON SOUZA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. PRIMA DO RECLUSO. CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS DENTRO DO PRESÍDIO. DESPROVIMENTO. I - O direito do preso de receber visitas de seus familiares, conforme previsto no art. 41, X, da LEP, não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que "os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento". II - O Conselho Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade de diversos dispositivos do Código Penitenciário do Distrito Federal, dentre os quais o art. 64, que conflitava com a LEP, ao afastar possibilidade de restrição de visitas. III - Deve ser mantida a decisão que veda ao interno receber visitas da prima, condenada por tráfico ao tentar entrar no presídio com drogas em suas cavidades naturais. IV - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado o artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/84, ao indeferir o pedido de autorização de visita da mãe no presídio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 41, inciso X, da Lei 7.210/84, porquanto o acórdão impugnado, no sentido de que o direito de visitas não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA DE CRIANÇA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DIREITO DO PRESO E PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. PREPONDERÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA, MORAL E PSICOLÓGICA DOS MENORES. 1. O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos. (...) 3. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1789332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/3/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgRg no AREsp 1539902/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 30/9/2019. Ademais, o órgão julgador afirmou que o “cometimento de crime de tráfico de drogas dentro do presídio se mostra incompatível com a ressocialização do recluso, pois o deferimento de tal visita poderia causar na massa carcerária a falsa sensação de que a inserção de drogas no presídio é banal, e, muito pelo contrário, tal conduta além de ser grave, é tendente a prejudicar a ordem e a disciplina prisional”. (ID 13682302). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028